Tribunal: TJSP
Processo: 1045453-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à Execução. Execução de título executivo extrajudicial. Contrato atípico de locação de imóvel de uso comercial (LUC no A-29) em shopping center. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Julgamento anterior proferido pela C. 36a Câmara de Direito Privado, em Recurso de Apelação no 1089880-26.2023.8.26.0100, envolvendo o mesmo contrato/mesma relação jurídica

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à Execução. Execução de título executivo extrajudicial. Contrato atípico de locação de imóvel de uso comercial (LUC no A-29) em shopping center. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Julgamento anterior proferido pela C. 36a Câmara de Direito Privado, em Recurso de Apelação no 1089880-26.2023.8.26.0100, envolvendo o mesmo contrato/mesma relação jurídica locatícia controvertida entre as partes, de relatoria do Eminente Desembargador Pedro Baccarat. Prevenção configurada. Inteligência do art. 105, do Regimento Interno desta Corte. Precedentes. Remessa determinada à 36a Câmara de Direito Privado, deste Eg. Tribunal de Justiça, a cargo do Eminente Desembargador Pedro Baccarat, a quem compete a relatoria do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa.